Tribunal: TJMT
Processo: 1075633-54.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075633-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUZEMIRA DA SILVA PACCAS - CPF: 482.651.521-91 (APELADO), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - CPF: 568.857.099-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1075633-54.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO: LUZEMIRA DA SILVA PACCAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS POR MEIO ELETRÔNICO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL - CRÉDITO DOS VALORES NA CONTA DA CONSUMIDORA - ÔNUS DA PROVA - DESINCUMBÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora, pensionista do INSS, alegou desconhecer treze contratos de empréstimo consignado celebrados em seu nome entre janeiro e fevereiro de 2024, totalizando R$ 17.965,53, com descontos mensais de R$ 918,89 em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou demonstrada a validade das contratações dos empréstimos consignados impugnados pela autora, considerando que foram realizados por meio eletrônico, mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal, com o crédito dos valores na conta bancária da consumidora, ou se, ao contrário, configura-se fraude que enseja a declaração de inexistência dos débitos e o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, que constitui técnica de julgamento destinada a facilitar a tutela do consumidor, sem, contudo, isentá-lo da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

4. A instituição financeira demonstrou, mediante documentação consistente, que os empréstimos foram contratados por meio de terminal de autoatendimento bancário, com a utilização de cartão magnético original e senha pessoal e intransferível da autora, nos dias 02/01/2024, 08/01/2024, 10/01/2024, 05/02/2024, 07/02/2024 e 14/02/2024, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe incumbia.

5. Os extratos bancários comprovam inequivocamente o crédito dos valores contratados na conta corrente da autora, que não negou o recebimento dos numerários nem consignou judicialmente as quantias, aquiescendo com os créditos disponibilizados, o que evidencia a efetiva contratação e afasta a alegação de fraude.

6. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, cabendo ao consumidor, nesse caso, comprovar a existência de fraude ou negligência da instituição.

7. A autora não apresentou contraprova capaz de demonstrar a ocorrência de fraude, vício de consentimento ou qualquer irregularidade nas contratações, limitando-se à mera negativa, insuficiente para elidir a robusta prova documental produzida pela instituição financeira.

8. O princípio da instrumentalidade das formas impede a decretação de nulidade do ato quando este alcançou sua finalidade e não gerou prejuízo às partes, sendo que o mútuo feneratício se perfaz com a entrega da coisa emprestada, recaindo as obrigações sobre o mutuário.

9. Demonstrada a validade das contratações, não há falar em ilegitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário, tampouco em dever de restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando demonstrado que os empréstimos consignados foram contratados por meio eletrônico, mediante utilização de cartão magnético original e senha pessoal e intransferível do consumidor, com o efetivo crédito dos valores na conta bancária do mutuário. 2. A mera negativa de contratação, desacompanhada de contraprova robusta capaz de demonstrar fraude, vício de consentimento ou irregularidade, não é suficiente para elidir a prova documental consistente produzida pela instituição financeira. 3. A aquiescência do consumidor com os valores creditados em sua conta bancária, evidenciada pela ausência de consignação judicial dos numerários e pela inércia prolongada após o recebimento dos créditos, confirma a validade das contratações."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, contra a sentença que
julgou procedente
a
ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
LUZEMIRA DA SILVA PACCAS
, para:

“[...]

a.
Tornar definitiva
a tutela de urgência concedida no ID 178870380, determinando a cessação definitiva dos descontos relativos aos contratos impugnados no benefício previdenciário da autora;

b.
Declarar a inexistência
dos contratos de empréstimo números 1735580, 1652813, 1665973, 2088559, 2088759, 2089032, 2009164, 2273013, 2273017, 3870070, 4111490, 4337096 e 4337096, bem como de todos os débitos deles decorrentes;

c.
Condenar
o réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., a
restituir à autora
,
de forma simples
, todos os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, acrescidos de juros de mora de acordo com a taxa SELIC partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo desembolso; e

d.
Condenar
o réu ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) acrescidos de juros de acordo com a taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil [...].”
(Sic. ID no 326994373).

Em suma, defende o recorrente a legalidade de todos os termos dos contratos de empréstimos em discussão, bem como seus encargos, visto que
além de terem sido firmados por meio eletrônico (cartão e senha), restou evidenciado os créditos na conta da autora.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil
e, ao final, p
ugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito indenizatório ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais com a incidência dos juros e correção monetária a partir do arbitramento, com a compensação dos valores creditados à autora.

Contrarrazões no ID no 326994390, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Ex
trai-se dos autos que a autora -
LUZEMIRA DA SILVA PACCAS
ajuizou
ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, ao argumento de
que é beneficiária de aposentadoria por morte perante o INSS, sendo que recebe seu benefício através de uma das agências do requerido.

De acordo com a narrativa inicial, a autora desconhece os seguintes Contratos Bancários firmados com o requerido e com previsão de desconto diretamente no seu benefício:

No mais, sustentou que não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimos perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento/benefício, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID no 321895352), o requerido
sustentou a legitimidade dos contratos, visto que firmado através de terminal de autoatendimento, com a utilização de senha eletrônica, nos dias 02/01/2024, 08/01/2024, 10/01/2024, 05/02/2024, 07/02/2024 e 14/02/2024, sob nos 1735580, 1652813, 1665973, 2088559, 2088759, 2089032, 2009164, 2273013, 2273017, 3870070, 4111490, 4337096 e 4337096,

nos valores de R$ 380,00, R$ 1.500,00, R$ 2.000,47, R$ 100,00, R$ 100,00, R$ 180,00, R$ 2.500,25, R$ 180,00, R$ 200,00, R$ 5.000,10, R$ 3.397,39, R$ 211,87 e R$ 380,00, com os créditos destes a favor da autora, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
.

Pois bem.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação relativa aos empréstimos
sob nos 1735580, 1652813, 1665973, 2088559, 2088759, 2089032, 2009164, 2273013, 2273017, 3870070, 4111490 e 4337096
em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório.

Isto porque, à espécie, não há falar em ausência de contratação quanto aos empréstimos
sob nos 1735580, 1652813, 1665973, 2088559, 2088759, 2089032, 2009164, 2273013, 2273017, 3870070, 4111490 e 4337096
pelo simples fato de não constar dos autos as cópias destes devidamente assinadas, uma vez que,
basta uma singela análise dos documentos (extratos bancários) constantes dos IDs nos

326992886 e 326994355
, para se constatar que os empréstimos em discussão, foram realizados por meio de terminal de autoatendimento bancário, cuja contratação, somente é possível com o uso do cartão bancário e mediante aposição de senha pessoal e intransferível do correntista.

Neste particular, cabe destacar que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a utilização do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, senão vejamos:

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. TRANSAÇÕES CONTESTADAS FEITAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
1.1. No caso, o Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira pelos danos narrados na inicial, ao argumento de uso indevido do familiar que detinha a posse do cartão e da senha bancária, visto que, estando na posse deles, poderia efetuar diversas transações bancárias, inclusive realizar empréstimos diretamente nos caixas eletrônicos, bem como que não ficou comprovada nenhuma fraude por parte do portador ou da participação dos funcionários do banco em nenhum ato ilícito. 1.2. Ademais, não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à ocorrência de culpa exclusiva do consumidor sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

2. Agravo interno a que se nega provimento. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1005026/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil.
O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Ademais, de se destacar que a autora não negou em nenhum momento a disponibilização dos créditos (
R$ 380,00, R$ 1.500,00, R$ 2.000,47, R$ 100,00, R$ 100,00, R$ 180,00, R$ 2.500,25, R$ 180,00, R$ 200,00, R$ 5.000,10, R$ 3.397,39, R$ 211,87 e R$ 380,00
) relativos aos contratos em discussão em sua conta bancária, consoante comprovou o requerido através dos extratos bancários de IDs nos
326992886 e 326994355
,
in verbis
:

À vista disso, verifica-se que a autora não se desincumbiu de seu ônus de apresentar alguma contraprova de eventual indício de fraudes em ralação aos documentos

apresentados e tampouco eventual vício de consentimento.

Como é cediço, em tais casos, ou seja, com a apresentação da prova da contratação e do crédito do valor pelo requerido –, cabia à parte mutuaria/autora a produção da contraprova a fim de provar que o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (comprovado pelo requerido) não existiu.

No caso, como a autora não o fez e restou claro que aquiesceu com os valores creditados na sua conta, porquanto além de não se dignar em consignar os citados valores quando do ajuizamento da ação, somente tomou providência com relação as supostas ausências de contratações
,
depois de passados quase um ano do primeiro crédito na sua conta e da contratação, não há falar-se em ausência destas, uma vez que
se afigura válido e eficaz os contratos firmados entre as partes.

Aliás, nesse sentido, nos esclarece Carlos Roberto Gonçalves, que
o mútuo feneratício é

"
[...]
contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa emprestada
“[...]".
Assim
, “[...]
uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as obrigações somente sobre o mutuário
[...]".
Portanto
, “[...]
a falta de contrato, defendida pelo Apelado, não é fundamento suficiente para desobrigar o mutuário de efetuar a retribuição pecuniária
[...]. ”

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 3: Contratos e atos unilaterais. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Ademais, aplicável ao caso
, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual
“[...] não se deve decretar a nulidade do ato quando este não houver gerado prejuízo para as partes e tiver alcançado sua finalidade [...]. ”

(REsp n. 873.043/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 22/10/2007, p. 362.)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento das
contratações relativas aos empréstimos
sob nos 1735580, 1652813, 1665973, 2088559, 2088759, 2089032, 2009164, 2273013, 2273017, 3870070, 4111490 e 4337096
, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas na conta bancária da autora ou benefício, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO –
CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - VALOR ACEITO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. [...].
”
(TJMT –
RAC. No 1000679-63.2020.8.11.0013 -
RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO.
RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

1. Reforma-se a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de empréstimo consignado mencionado na inicial, bem como todos os demais pleitos dele consequentes (indenização por dano moral e repetição do indébito), quando efetivamente demonstrada nos autos a contratação e a respectiva disponibilização do produto do mútuo na conta bancária do autor, reputando-se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes, afastando-se, via de consequência, a alegação de fraude.

2. Recurso provido. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0830182-88.2021.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 26/09/2022, p: 29/09/2022)

Destarte, comprovado pelo requerido/apelante as contratações dos empréstimos através dos créditos/numerários disponibilizados na conta da autora e tendo esta aquiescido com os referidos valores, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria, pelo que merece reforma a decisão recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença singular e julgar improcedente a

ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026